Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704957-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ERVARIUM DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME, RENATA MORAES SIMIONE, ERNANI TIBERIO PEREIRA DA COSTA, JOSE TIBERIO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor ERVARIUM DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA – ME e OUTROS, indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema RENAJUD em busca de bens do devedor. Nas razões do agravo, o recorrente alega que o Código de Processo Civil trouxe inovações que visam maior proteção aos credores, que muitas vezes têm suas execuções frustradas, abrindo espaço à insegurança jurídica que afeta a economia do país. Esclarece que a última tentativa de penhora online se deu há mais de um ano, afigurando-se legítimo o pedido de renovação da diligência, porque é possível que se encontrem bens da parte agravada para saldar o débito, promovendo agilidade à atividade jurisdicional. Defende que “o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato com garantia, porém deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se a decisão agravada e, ainda, a concessão de efeito suspensivo ativo, para o fim de deferir liminarmente o pedido, determinando-se a realização da consulta ao sistema RENAJUD. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo, apesar das alegações do agravante, tendo em conta, inclusive, a ausência de demonstração do alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto eventual provimento do mérito do recurso redundará no prosseguimento do feito executivo, com as providências requeridas. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. A matéria será resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Publique-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator